Tribunal: CARF
Processo: 16707.004959/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004959/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.042 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE MARIO GURGEL DE OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF.
CONTRIBUINTE
SÓCIO
ADMINISTRACDOR
DA
FONTE
PAGADORA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento remanescente quando o conjunto probatório
produzido não se presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do
imposto deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004959/2008-62
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004959/2008-62

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 113/117):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 3 a 5, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente ao ano-
calendário de 2006, exercício 2007, no valor de R$ 14.314,93, acrescido da multa de
mora e juros de mora (calculados até 29/08/2008), perfazendo um crédito tributário total
de R$ 19.280,77.
1.1. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2007 um saldo de imposto a pagar no valor
de R$ 2.184,87.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 4, o
motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
14.314,93, por falta de comprovação do efetivo recolhimento.

3. Devidamente cientificado da autuação em 26/08/2008, fl. 6, o contribuinte apresentou
em 25/09/2008 a impugnação de fl. 1 para alegar, em síntese, que:

4. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fl. 47). Consequentemente, foi
emitido o Despacho Decisório (fls. 55 e 56), mantendo na íntegra o crédito tributário
lançado.
5. Após ciência do Despacho Decisório (fl. 67), não consta dos autos do processo
qualquer manifestação do interessado, sendo o processo encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife-PE, nos termos da Norma de
Execução Conjunta Cofis/Codac no 3, de 23 de dezembro de 2010.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004959/2008-62

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO ADMINISTRADOR.
No caso de responsabilidade solidária, a compensação do imposto de renda retido na
fonte deve ser restabelecida quando comprovado o seu efetivo recolhimento.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A compensação declarada extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação e constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Cientificado da decisão em 01/04/2016 (fls. 121/122), o contribuinte, em
29/04/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 125/131), insurgindo-se contra a manutenção parcial
da autuação, alegando, em apertada síntese, que a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto retido compete exclusivamente à fonte pagadora, não cabendo direcionar ao
contribuinte, pessoa física, a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária devida
pela pessoa jurídica, cujos recolhimentos, aliás, estão comprovados mediante as DCOMP
apresentadas pela fonte pagadora de que é sócio, sendo certo que restou demonstrada a existência
de crédito suficiente e a possibilidade de vinculação dos débitos declarados aos pedidos de
compensação formulados. Cita jurisprudência Administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao
final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 132.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 137), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004959/2008-62

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 13.114,77, apurada em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida dedução remanescente declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 113/117),
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 3/5) e no termo circunstanciado/despacho
decisório proferido (fls. 50/52 e 55/56), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando por
documentação hábil a ocorrência do recolhimento do IRRF remanescente, diante de sua
qualidade de sócio administrador da fonte pagadora Soagri Comercial Import. E Export. Ltda.
(fls. 54), sendo certo que apenas restou comprovado a compensação parcial dos valores
declarados em DCOMP pela fonte pagadora, no valor de R$ 1.200,16, referente ao mês de
dezembro/2006, ao teor do termo circunstanciado e do despacho decisório proferido (fls. 50/52 e
55/56) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 116/117), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
13. Em sua impugnação, o contribuinte alega que os valores de imposto de renda retido
na fonte foram objeto de compensação, conforme declarações de compensação
apresentadas pela empresa e anexadas a este processo.
14. Nos termos da Instrução Normativa SRF no 598/2005, o sujeito passivo, no caso, a
Soagri Comercial Import. E Export. Ltda., CNPJ 03.084.601/0001-18, pode pleitear a
compensação entre débitos de imposto de renda retido na fonte sob código 0561 e
créditos próprios.
14.1. Ademais, entre os efeitos da declaração de compensação, devem ser citados a
extinção, sob condição resolutória, do crédito tributário, bem como a confissão de
dívida, nos termos dos §§ 2o e 6o do art. 73 da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos:
Art.73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho
de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004959/2008-62

serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal,
observado o seguinte:
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003).
(...)
15. Assim, caso tenham sido declarados pela Soagri Comercial Import. e Export. Ltda.,
CNPJ 03.084.601/0001-18, os valores de imposto de renda retido na fonte referentes aos
rendimentos pagos ao contribuinte, no ano-calendário de 2006, torna-se possível
considerá-los para fins de compensação do IRRF na declaração de ajuste anual do
sócio-administrador. Isto porque, mesmo se não homologada a DCOMP
apresentada pela empresa, os referidos valores deverão ser exigidos pela
Administração Tributária.
16. De acordo com o despacho emitido pela DRF/ RN, fls. 51 e 52, a DCOMP no
32622.11971.280607.1.7.11-3040 não foi admitida por tentar incluir novos débitos
na retificação da DCOMP no 20541.72947.090206.1.3.11-0927. Em consulta às
declarações de compensação anexadas ao processo, fls. 73 a 112, verifica-se que foram
declarados como compensados débitos relativos ao período de apuração de
dezembro de 2006 , referentes ao IRRF sob código 0561, no valor total de R$
6.115,21
(DCOMP
no
33626.67953.030707.1.7.08-3653
e
DCOMP
no
27212.09059.030707.1.3.10-0058).
16.1.
De acordo com o extrato PER/DCOMP, a DCOMP no
32622.11971.280607.1.7.11-3040 foi "não admitida" ao tentar retificar a DCOMP no
20.541.72947.090206.1.3.11-0927, a qual, por sua vez, foi retificada pela DCOMP no
10082.26768.130506.1.7.11-7800. Esta última, apesar de não homologada, foi
admitida pelo sistema da RFB, porém não informa débitos referentes ao IRPF sob
código 0561.
17. Dessa forma, o contribuinte logrou apenas comprovar haver declarado em DCOMP
os débitos relativos ao IRRF código 0561 do mês de dezembro de 2006 no valor total de
R$ 6.115,21, fazendo jus, portanto, a compensação do IRRF em sua declaração de
ajuste anual no valor de R$ 1.200,16.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor e administrador, e exerce
gerência ou é responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante desse
documento é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam
localizados os pagamentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário
é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade
tributária solidária – sendo o Recorrente sócio administrador da fonte pagadora (fls. 54),
conforme, aliás, apurado pela fiscalização e fundamentado na decisão recorrida – é incabível a
compensação pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do tributo que se
pretende compensar no ajuste anual.
Portanto, à mingua de comprovação por meio de documentação consistente acerca
do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2006, aliado ao fato de ser o
Recorrente sócio administrador da fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, tudo em
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.042 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004959/2008-62

conformidade com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Original